Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TERCEIRO INTERESSADO. PRELIMINARES NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE CITAÇÃO. DESCABE. MANIFESTAÇÃO DO MP. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. Em relação às preliminares arguidas, embora se tratem de questões de ordem pública, estas não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem, de modo que não podem ser enfrentadas nesta seara recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Descabe o argumento de nulidade da decisão agravada em razão de ausência de citação do espólio e das herdeiras por representação, uma vez que se trata de decisão provisória que deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, aplicando-se o disposto no art. 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC.
3. A intervenção do Ministério Público ocorrerá somente após a manifestação das partes (art. 179, inc. I, do CPC).
4. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Havendo o risco inverso de dano grave, decorrente da pretensão de desocupação do imóvel estampada na notificação enviada pelo espólio, que pode causar grave ônus à autora e seus filhos, mostra-se prudente manter a decisão agravada, a fim de que seja oportunizado o contraditório e a ampla, bem como uma maior dilação probatória na instância de origem, de modo a averiguar a urgência/emergência da medida pleiteada.
6. Descabe qualquer alegação de litigância de má-fé da agravada porque ausente a prova do dolo.
7. Recurso conhecido e não provido.